Tribunal: TJES
Processo: 0000425-44.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000425-44.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UEIDER DOS SANTOS FALCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 2 anos de reclusão, 6 meses de detenção e 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 150, § 1º, do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto à violação de domicílio, a absolvição pelo descumprimento de medida protetiva por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a aplicação retroativa da redação originária do art. 24-A da Lei Maria da Penha, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de violação de domicílio qualificada; (ii) determinar a existência de dolo no descumprimento de medida protetiva; (iii) definir a norma penal mais benéfica quanto à pena aplicável ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva após sentença condenatória transitada em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal. No caso, a pena de 6 meses de detenção para o crime de violação de domicílio prescreve em 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP. Como houve lapso superior a esse período entre o recebimento da denúncia (01/06/2021) e a sentença (04/11/2024), impõe-se o reconhecimento da prescrição.

4. A condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva foi mantida, pois restaram comprovadas a materialidade e autoria, inclusive com confissão do réu e depoimento da vítima, além da comprovação da ciência da medida pelo acusado.

5. A redação originária do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 deve ser aplicada por ser mais benéfica, em conformidade com o princípio da irretroatividade da lex gravior.

6. Considerando a pena definitiva de 3 meses de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva, e o transcurso de mais de 3 anos entre os marcos interruptivos do prazo prescricional, também se reconhece a prescrição quanto a esse delito.

7. O pedido de concessão da gratuidade da justiça resta prejudicado diante da extinção da punibilidade do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação deve observar a pena efetivamente aplicada.

2. O descumprimento de medida protetiva independe de nova violência, bastando a ciência do agente sobre a medida judicial e sua posterior violação.

3. A nova redação do art. 24-A da Lei Maria da Penha, mais gravosa, não pode retroagir para atingir fatos ocorridos antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; CPP, art. 61; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A (redação original).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 188.655/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
UEIDER DOS SANTOS FALCO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 150, § 1º, do Código Penal e do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 14691777), a Defesa suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de violação de domicílio qualificado.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, sustenta que não houve dolo de quebra da medida protetiva, já que a própria vítima manteve contato com o acusado.

Em caráter subsidiário, defende a irretroatividade da Lei nº 14.994/2024, de modo que o acusado deve ser condenado como incurso nas sanções originariamente previstas no preceito secundário do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Afirma que deve ser reconhecida a consunção do delito de invasão de domicílio com o de descumprimento de medida protetiva.

Aponta que a denúncia se mostra inepta quanto ao crime supostamente cometido em 12/10/2019, já que não houve especificação da forma como o crime teria se dado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para reconhecer a prescrição quanto ao crime do art. 150, § 1º do Código Penal e absolver o réu da imputação do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, subsidiariamente, postula a redução da pena com a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14691783) e Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14739353) no sentido de conhecimento e provimento parcial do apelo, reconhecendo-se a prescrição e a irretroatividade da Lei nº 14.994/2024.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
UEIDER DOS SANTOS FALCO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 150, § 1º, do Código Penal e do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 14691777), a Defesa suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de violação de domicílio qualificado.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, sustenta que não houve dolo de quebra da medida protetiva, já que a própria vítima manteve contato com o acusado.

Em caráter subsidiário, defende a irretroatividade da Lei nº 14.994/2024, de modo que o acusado deve ser condenado como incurso nas sanções originariamente previstas no preceito secundário do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Afirma que deve ser reconhecida a consunção do delito de invasão de domicílio com o de descumprimento de medida protetiva.

Aponta que a denúncia se mostra inepta quanto ao crime supostamente cometido em 12/10/2019, já que não houve especificação da forma como o crime teria se dado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para reconhecer a prescrição quanto ao crime do art. 150, § 1º do Código Penal e absolver o réu da imputação do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, subsidiariamente, postula a redução da pena com a concessão da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal que: “
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
”.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

No caso, a pena fixada em sentença quanto ao crime previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal (6 meses de detenção) prescreve em três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

No caso, a denúncia foi recebida em 01/06/2021 (fls. 173) e a sentença condenatória foi publicada em 04/11/2024, logo, verifica-se o transcurso do prazo superior a 3 (três) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado quanto ao crime de violação de domicílio qualificado.

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 150, § 1º, do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, narrando o seguinte:

Emerge dos autos inclusos de inquérito policial que a vítima Marilane Costa de Almeida, possuia em seu favor uma medida protetiva de proibição de contato e aproximação contra o seu ex-companheiro, ora denunciado.

O denunciado, no dia 21/06/2020, dirigiu-se a residência da vítima, arrombou a janela da casa, ingressou no local e lá permaneceu sem o consentimento da vítima e em descumprimento da referida medida protetiva.

Por tais motivos, foi deferida medida protetiva em favor da vítima, que, no entanto, não foi cumprida pelo denunciado, conforme ele mesmo confessou em seu interrogatório de fl. 34 dos autos do IP. Nesse sentido, o denunciado, mesmo intimado da medida no dia 07/10/201, passou a procurar a vítima a partir do dia 12/10/2019, tentando reestabelecer (sic) o relacionamento.

Como se percebe da narrativa contida na denúncia, esta preenche os requisitos do art. 41 do CPP, expondo o crime de descumprimento de medida protetiva praticado pelo acusado inclusive no tocante ao crime praticado em 12/10/2019 consubstanciado no contato feito pelo acusado com a vítima mesmo ciente das medidas protetivas em vigor.

De toda sorte, a jurisprudência do STJ aponta que a “
alegação de inépcia da denúncia resta prejudicada pela superveniência da sentença condenatória
”(RHC n. 188.655/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025), devendo ser salientado que o réu sequer foi condenado por dois crimes de descumprimento de medida protetiva.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e certidão de fls. 80 dos autos, a qual confirma a prévia existência de medida protetiva e que o acusado havia sido devidamente intimado a respeito delas.

A autoria, por sua vez, restou devidamente comprovada por meio da confissão judicial do acusado, que confirmou que se dirigiu até a residência da vítima, embora tenha alegado que achava que as medidas anteriormente deferidas não estavam mais em vigor, acreditando se tratar apenas de uma “briga de marido e mulher”.

Já a vítima, tanto em seu depoimento prestado em sede policial quanto em juízo, afirmou que possuía medida protetiva em desfavor do acusado e que, no dia dos fatos, recebeu a informação de que o réu estava indo até a residência dela, momento em que ela saiu para buscar ajuda, mas, ao retornar, o réu havia se trancado com os três filhos dela dentro de casa.

Embora a Defesa alegue que a própria vítima teria “renunciado” à proteção das medidas protetivas, inexistem quaisquer provas nesse sentido.

Devo rememorar que o crime previsto no art. 24-A foi inserido pela Lei nº 13.641/2018 como forma de trazer maior proteção à vítima e criando uma punição mais rigorosa para o agressor. Ao tipificar a conduta de “
descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência
”, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la.

Assim, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 24 da Lei Maria da Penha.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
aplicou o preceito secundário do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com a redação dada pela Lei nº 14.994/2024.

Ocorre que, como o crime foi praticado antes da vigência da Lei nº 14.994/2024, deve-se aplicar o preceito secundário em vigor à época do crime, já que a Lei nº 14.994/2024 por se tratar de
lex gravior
não pode retroagir em malefício do réu.

Assim, considerando que o preceito secundário do art. 24-A da Lei Maria da Penha, com a sua redação original, prevê uma pena de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção, fixo a pena-base no mínimo legal, uma vez que não foram valoradas quaisquer circunstâncias judiciais na primeira fase.

Não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, agravantes ou de causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva do acusado em 3 (três) meses de detenção.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, ficando vedada a sua substituição por restritiva de direitos, consoante Enunciado de Súmula nº 588 do STJ.

A despeito da manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, ante a redução da pena ora operada, verifica-se, igualmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Isso porque, assim como no crime de violação de domicílio, a pena de 3 (três) meses de detenção prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Como a denúncia foi recebida em 01/06/2021 (fls. 173) e a sentença condenatória foi publicada em 04/11/2024, verifica-se que entre os referidos marcos interruptivos transcorreu período superior a 3 (três) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes pelos quais o acusado foi condenado,
JULGANDO EXTINTA
a sua punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Sem custas.

Diante da extinção da punibilidade pela prescrição, resta prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.